Tribunal: TJDFT
Processo: 0734675-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, mais 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, sendo a primeira a primeira delas consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e a segunda a ser designada pelo Juízo da Execução.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade de droga apreendida e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para uso.
3. Não estabelecido o valor do dia-multa na sentença, impõe-se suprir a omissão estabelecendo-o no mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.